Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-80.2024.8.11.0005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL EM RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. VENDA DE MEDICAMENTO. “TOP VISION”. PRODUTO ADQUIRIDO POR TELEFONE. ÁUDIO APRESENTADO. SEM IMPUGNÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEONSTRADA. (ART. 373, INCISO II DO CPC). DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 286382434 – reclamação no 1003270-80.2024.8.11.0005 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) Registra-se, que não foi requerido na inicial e impugnação, prova testemunhal e pericial, para que o Juízo de Origem se pronunciasse sobre o pedido. A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando: - se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública, sob pena de configurar inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (STJ – 1a S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022); (STJ – 3a T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015); e, (STJ – 4a T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.2) No caso, o Recorrente não nega o recebimento do produto (id. 291470990), porém, refuta que tenha anuído com a compra do medicamento, e ainda relata “...A primeira remessa veio acompanhada de 8 boletos no valor de R$ 318,15 (trezentos e dezoito reais e quinze centavos) cada, e a segunda remessa veio com 6 boletos de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando uma cobrança de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais)...”. Ocorre, que foram apresentados áudios, conforme constam em links no corpo da contestação (id. 291471865, pág. 2). O Recorrente/Consumidor, apenas refuta que a gravação não está completa, sem impugnar sua fala sobre datas de vencimento, valores sobre o produto, e a autorização relativa a compra. No mais, quanto ao direito ao arrependimento (art. 49 do CDC), verifica-se da reclamação inicial (id. 291470990), que a compra do produto ocorreu em meado de agosto e/ou setembro/2024, porém, inexiste nos autos, provas de requerimento de cancelamento nesse sentido (art. 373, inciso II do CPC). Registra-se, por fim, que o Recorrente ainda poderia se negar a receber os produtos, já que alegou não ter adquirido, porém, assim não o fez. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003270-80.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EURIDES AQUINO DA SILVA - CPF: 734.717.041-91 (RECORRENTE), TOP ASL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 52.113.849/0001-75 (RECORRIDO), EMMERICH RUYSAM - CPF: 214.322.748-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025